Tribunal: CARF
Processo: 10880.945098/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.945098/2013-44
ACÓRDÃO
3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO MULTI S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. GLOSA DEVIDO A LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Os valores que forem cancelados no auto de infração deverão ser aceitos
na análise do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DComp em discussão nestes autos, homologando-o total ou parcialmente, de
acordo com os resultados do processo no 10660.720795/2014-60. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-013.012,
de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.913651/2014-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945098/2013-44
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu a
existência de qualquer direito creditório, em razão da redução do saldo credor do trimestre,
passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Por
decorrência, não homologou as compensações declaradas e registrou não haver valor a ser
ressarcido para o pedido de ressarcimento. O pedido é referente ao suposto crédito de IPI relativo
ao 1o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando
não resulte comprovada, com liquidez e certeza, sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
resumidamente:
 DO DIREITO DA RECORRENTE DE FRUIR PLENAMENTE DO BENEFÍCIO FISCAL
ANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A CONFORMAÇÃO DA
PRODUÇÃO PELO PPB
 DA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO DO
BENEFÍCIO ANTE O MERO ATRASO NA INCLUSÃO DOS NOVOS MODELOS –
DESCONSIDERAÇÃO CABÍVEL SOMENTE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO
PPB – RESTRITO PODER DE POLÍCIA DA RECEITA FEDERAL
 DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS ACERCA DA MATÉRIA DEBATIDA
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945098/2013-44
3
 DA
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
AOS
REFLEXOS
DECORRENTES
DO
CANCELAMENTO PARCIAL DO ESTORNO DE CRÉDITO LEVADO A EFEITO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO

O presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o trânsito em julgado na esfera
administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao mesmo período de apuração,
nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Posteriormente foi anexado aos presentes autos cópia das decisões do Recurso
Voluntário, dos Embargos de Declaração e do Recurso Especial do processo no
10660.720795/2014-60.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.

Do mérito
Como visto em julgamento ocorrido no dia 22 de maio de 2024, o presente
processo que analisa o pedido de ressarcimento está diretamente ligado ao auto
de infração do processo no 10660.720795/2014-60:
Conforme se observa, o referido PAF trata do período de apuração compreendido
entre 01/04/2011 a 30/09/2013 e o PAF que ora se julga trata do período de
apuração compreendido entre 01/07/2013 a 30/09/2013, logo referem-se ao
mesmo saldo credor, nos termos do que constou na defesa da contribuinte, fato
que certamente poderia ter sido alvo de diligência por parte da autoridade fiscal
que preferiu reputar que a matéria não foi impugnada não sendo expressamente
contestada pelo contribuinte.
Ora, se a própria autoridade administrativa lavrou o auto de infração com o
objetivo de apurar suposto crédito tributário devido, tendo como objeto o mesmo
período de apuração deste PAF, caberia à própria administração atrelar o
julgamento de um processo ao outro, visto que o julgamento de um (auto de
infração) irá influenciar diretamente no resultado do outro (compensação).
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945098/2013-44
4
Dessa forma, tem-se que a decisão proferida nos autos do PAF que trata de auto de
infração, repercutirá diretamente no saldo a ressarcir de modo que o pedido de
compensação não homologado na sua totalidade deverá ser revisto, ou não, a
depender do resultado.
Ocorre, portanto, concomitância entre os dois PAF’s, visto que o julgamento de um
irá refletir diretamente no saldo a ressarcir do outro. Tanto que a matéria de
mérito debatida nestes autos sobre o direito do contribuinte usufruir dos
benefícios fiscais do programa de que trata o Decreto no 5.906, de 2006 é
exatamente o cerne da controvérsia do PAF que julga o auto de infração.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão
revestidos de liquidez e certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total
inexistência, posto que as alegações do contribuinte ainda serão avaliadas pela
instância administrativa superior.

Portanto é imperioso que o saldo credor aqui em discussão deve ser reflexo ao
quanto decidido pelo auto de infração no qual analisou todos os mesmos temas
que já foram questionados pelo Recorrente no presente processo administrativo,
portanto não sendo possível uma análise específica no presente processo.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração,
há que se aplicar as decisões proferidas no processo no 10660.720795/2014-60,
cuja ementas foram assim redigidas:
Julgamento do Recurso de ofício e do Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SOBRE OS
QUAIS JÁ INCIDIU O IPI NA IMPORTAÇÃO.
Ainda que o IPI já tenha incidido quando da importação de um produto
industrializado, incide novamente quando da saída do estabelecimento.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O DECRETO No 5.906,
de 2006.
Para que o contribuinte goze dos benefícios de que trata o Decreto no 5.906, de
2006, sobre novos modelos de produto já habilitado, ele deverá, obrigatoriamente,
aguardar a sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT e/ou da SDP/MDIC.
REQUISITOS PARA QUE A CONTRIBUINTE APROVEITE-SE DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
ADVINDOS DA VENDA DE BENS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
Em conformidade com o artigo 90 do RIPI 2010, para se fruir do beneficio das
vendas para a Zona Franca de Manaus é necessário, previamente ao ingresso dos
produtos região, que tal pretensão seja informada à SUFRAMA em meio magnético
ou pela Rede Mundial de Computadores, conforme modelos específicos fornecidos
pelo órgão.
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945098/2013-44
5
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE PUNIÇÕES.
Não existe duplicidade entre o artigo 44, I da Lei 9.430/96 e a prevista na Lei n.
4.502/64, ambas punições, autônomas, decorrentes de fatos autônomos, eis que
uma decorre da falta de destaque e outra da falta do recolhimento do tributo, até
porque uma pode ocorrer independente da outra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães, Walker Araújo,
José Renato Pereira de Deus e Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado) que lhe davam
provimento parcial, reconhecendo o caráter declaratório da Portaria
Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 e a isenção tocante aos novos modelos
cadastrados de produtos anteriormente habilitados. O Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho não participou da votação em razão do voto definitivamente
proferido pelo Conselheiro Vinícius Guimarães (Suplente Convocado) na sessão de
setembro de 2018.

Julgamento do Recurso Especial
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
NORMA LEGAL EDITADA PELO PODER EXECUTIVO.
INTERPRETAÇÃO.
PORTARIA
INTERMINISTERIAL
MCT/MDIC
no
685/2007.
NATUREZA JURÍDICA.
A teor do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, e outorga de isenção. A exigência de habilitação prévia de
modelo novo contida no artigo 2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
685/2007 decorre de Lei. No caso, parágrafo 7o, artigo 4o, da Lei 8.248/2001,
regulamentada pelo Decreto no 5.906/200, artigo 22, § 2o.
A natureza jurídica da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 é
constitutiva Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.

Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a
Recorrente deve ter seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de
origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade
de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.015 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945098/2013-44
6
discussão, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos julgados no processo
10660.720795/2014-60.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no
PER/DComp em discussão nestes autos, homologando-o total ou parcialmente, de acordo com os
resultados do processo no 10660.720795/2014-60.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 5739
DF CARF MF
Original